Tribunal: TJMT
Processo: 1002859-62.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002859-62.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 481.836.361-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença
, em que lhe move Angela Maria do Nascimento, em face da decisão, que determinou a realização de perícia contábil, via de consequência, nomeou o perito daquele juízo, fixando os honorários periciais no montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), imputando o pagamento do referido valor ao Agravante, considerando o fato do Agravado ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o agravante sustenta que não requereu

a perícia contábil até porque em todas as ações relativas a URV ajuizadas contra o agravante, em que já se realizou a perícia, restou comprovado que não há defasagem remuneratória a ser absorvida.

Entende que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à agravada ou, no máximo, ao Estado, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados.

A liminar com efeito suspensivo foi deferida ao ID n. 2067466.

Conforme certidão de ID n. 2260499, não houve apresentação de contraminuta.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante busca a reforma da decisão interlocutória que lhe imputou o pagamento dos honorários periciais, nos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de Sentença, em razão do autor ser beneficiário da assistência Judiciária.

O inconformismo procede, a decisão de que apenas o réu arque com o pagamento dos honorários periciais contraria a disposição legal contida no art. 95 do Código de Processual civil.

A teor do artigo 95, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado
, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido
a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Todavia, por se tratar de beneficiário de gratuidade da justiça, aplicável o disposto no § 3o:

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Cumpre ressaltar também que o art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a previsão de inversão do ônus da prova diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo previsto no caput do artigo, litteris:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” .

Na espécie em análise, comprovada a hipossuficiência econômica da agravada, que litiga sob o pálio da assistência judiciária, o benefício abrange também os honorários periciais. Dispõe o art. 3o, inciso V, da Lei n.o 1.060/50 que, ainda que a prova pericial tenha sido por ela requerida, a lei a isenta do pagamento das respectivas despesas.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ARTS. 3o, V, E 11 DA LEI 1.060/50 E 33 DO CPC/73 - HONORÁRIOS PERICIAIS - ANTECIPAÇÃO PELO ESTADO, QUANDO O EXAME FOR REQUERIDO POR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO QUE DETERMINA O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO MUNICÍPIO DEMANDADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.1 - O art. 33 do Código de Processo Civil/73 estabelece que os honorários do perito serão pagos pela parte que houver requerido o exame técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.2 - Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o ônus de custear o encargo financeiro da prova pericial”. (AI 8457/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)

Diante dessa realidade, a Corte Superior posicionou-se no sentido de que tais honorários devem ser suportados pelo Estado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda
, "conforme a jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados."
AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) (destaquei)

Recentemente já decidiu esta Corte Sobre o Tema:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS –
PERÍCIA
CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.A responsabilidade pelo
PAGAMENTO
dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita.
(N.U 1012841-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019

Neste contexto, assiste razão à parte agravante ao sustentar que esse ônus não lhe compete.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar que a despesa honorária seja custeada pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020